Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. ART. 21, V, DA LEI 5.764/71. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DA SOCIEDADE EM JUÍZO E FORA DELE. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
In casu, constata-se que a agravante não atendeu a determinação expedida na origem, referente à necessária emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, nos exatos moldes do que apregoa o art. 21, inciso V, da Lei no 5.764/71, porquanto deixou de indicar no polo passivo a pessoa que o estatuto social da cooperativa estabelece como seu único representante ativo e passivo em Juízo ou fora dele.
A análise acerca dos esforços envidados pela parte recorrente na busca pelo adimplemento da dívida particularizada, bem como o exame sobre o possível abuso da personalidade jurídica da agravada à luz do disposto no art. 50, do Código Civil, são matérias pertinentes ao Juízo originário, mediante imprescindível incursão no contexto fático-probatório.
Somente após a análise apurada de tais circunstâncias é que a agravante poderá, ocasionalmente, se insurgir em relação ao eventual indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada calcada no direito material apreciado pelo Juízo a quo.